Tribunal: TJDFT
Processo: 0708675-36.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-20

Ementa:
Órgão 7a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo N. 0708675-36.2023.8.07.0000 Agravante CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP Agravado JOAO BENEDITO DA COSTA Relator Desembargador GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Vistos etc. Intime-se a parte Agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se quanto à eventual perda de objeto do agravo ante o recente julgamento da ADPF 949 pelo Supremo Tribunal Federal. Intime-se. Brasília, 15 de setembro de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator